Tribunal: STF
Processo: Rcl 85023
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. NORMA LOCAL. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF E AO RE Nº 1.279.765/BA (TEMA RG Nº 1.132). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por José Natal da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira de Minas/MG, no Processo nº 5000760-60.2019.8.13.0097, pela qual se alega o descumprimento do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF e do jugado no RE nº 1.279.765/BA (Tema RG nº 1.132).



    2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação requerendo que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário base, ante a alteração da Lei nº 11.350, de 2006, pela Lei nº 13.342, de 2016, que acrescentou o art. 9º-A, assim como a Lei municipal nº 1.682, de 2002, art. 62, passando a prever que a insalubridade paga ao Agente de Combate à Endemias (ACE) deve ser calculada sobre o salário base (§ 3º da referida lei). 



    3. Informa que a ação foi julgada parcialmente procedente, determinando ao Município a obrigação de pagar ao autor os respectivos valores devidos a título de adicional de insalubridade, desde a data de sua cessação (julho de 2019). 



    4. Argumenta que, como agente de combate às endemias, tem legislação específica e, portanto, a partir de 03/10/2016, faz jus ao recálculo da insalubridade com base no salário-base e ao pagamento retroativo das diferenças salariais. 



    5. Destaca que, nos paradigmas apontados como violados, a base de cálculo do adicional de insalubridade foi alterada por decisão judicial, diferentemente do caso em análise, que encontra previsão na Lei nº 13.342, de 2016. Sustenta o autor que no acórdão reclamado interpretou-se equivocadamente os precedentes, aplicando-os a uma situação distinta daquela por eles regulada.



    6. Esclarece que pleiteia o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, conforme alteração da Lei nº 11.350, de 2006, pela Lei nº 13.342, de 2016, na qual se acrescentou o art. 9º-A. Afirma que o Município reclamado, contudo, calcula o adicional de acordo com o que preconiza a lei estatutária local. 



    7. Argumenta que o ato reclamado equivocou-se ao entender que que a base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor reclamante deve observar a Lei municipal nº 1.682, de 2002, ou seja, incidindo sobre o salário-mínimo, ao invés da citada Lei federal.



    8. Sustenta violados, portanto, os paradigmas firmados no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF e no RE nº 1.279.765/BA (Tema RG nº 1.132).



    10. Requer a procedência do pedido formulado na reclamação, cassando-se o ato impugnado no qual afirma que foi modificada a base de cálculo do adicional de insalubridade, restabelecendo decisão anterior que lhe foi favorável. Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório.   



    Decido.



    11. De início, defiro o requerimento do benefício da assistência judiciária gratuita.



    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribuna Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    14. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao RE nº 1.279.765/BA (Tema RG nº 1.132) e ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, de seguintes teores, respectivamente: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 



    1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 



    2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 



    3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 



    4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 



    5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 



    7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 



    8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: 



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”



    (RE nº 1.279.765/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 19/02/2024).



    E. 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    15. Impõe-se ter em perspectiva, nesse contexto, que, no julgamento do RE nº 565.714/SP, Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral, pelo qual se ensejou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referenciado paradigma:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X). 



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008).



    16. No caso sob análise, observa-se que o Juízo reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos pelo reclamante, pois considerou ressalva inserta na Lei federal nº 11.350, de 2006, em seu art. 9º-A, § 3º, inc. I, nos seguintes termos (e-doc. 21):



    “DECISÃO



    (...)



    A parte Embargante, em sua peça de ID 10472069723, reitera a alegação de omissão da decisão de ID 10462858990, por não ter se manifestado expressamente sobre a aplicabilidade do artigo 198, §5º, da Constituição Federal, do artigo 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/06, do Tema 1.132 do E. STF, do artigo 62 da Lei Municipal nº 1.682/2002, e de diversos acórdãos paradigmas. 



    Conforme reiteradamente exposto nas decisões anteriores, notadamente em ID 10235862339 e ID 10315745530, este Juízo firmou entendimento no sentido de que a relação jurídica entre o Exequente e o Município Executado é regida pelo regime estatutário, e não pelo celetista. Nesse contexto, a Lei Municipal nº 1.682/2002, em seu artigo 60, §1º, estabelece de forma expressa que o adicional de insalubridade será de 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) incidente sobre o salário mínimo, de acordo com o quadro de riscos estabelecido no PPRA municipal.



    A interpretação adotada por este Juízo, ao reconhecer a prevalência da lei especial municipal para a regulamentação da base de cálculo do adicional de insalubridade para os servidores estatutários, decorre da compreensão de que a autonomia dos entes federativos para dispor sobre o regime jurídico e a remuneração de seus servidores deve ser observada, salvo expressa disposição legal em sentido contrário que se aplique de forma irrestrita a todas as modalidades de vínculo. A Lei Federal nº 11.350/06, em seu artigo 9º-A, §3º, inciso I, ao prever a incidência sobre o vencimento ou salário-base, faz expressa ressalva para os casos em que os agentes são submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), enquanto o inciso II remete à “legislação específica” para vínculos de outra natureza.



    Nesse diapasão, este Juízo compreende que a legislação municipal, ao regular a matéria para seus servidores estatutários, constitui a “legislação específica” a que se refere o inciso II do §3º do artigo 9º-A da Lei Federal nº 11.350/06, devendo, portanto, ser observada. A aplicação do salário mínimo como base de cálculo, conforme o artigo 60, §1º, da Lei Municipal nº 1.682/2002, é uma prerrogativa do ente municipal no exercício de sua competência legislativa e administrativa, não configurando, na visão deste Juízo, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a intervenção judicial para alterar a base de cálculo para os vencimentos.



    As alegações do Embargante, inclusive aquelas que invocam o Tema 1.132 do E. STF, foram consideradas e rechaçadas nas decisões anteriores, especialmente em ID 10315745530, onde se explicitou que, embora a Lei Federal nº 11.350/06 preveja a base de cálculo sobre o vencimento ou salário-base, esta se aplica ao regime celetista, não sendo o caso dos autos. A tese de repercussão geral do STF, embora reconheça a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional aos servidores estatutários, não impõe, na interpretação deste Juízo, a alteração da base de cálculo para os vencimentos quando a legislação municipal específica, para o regime estatutário, já define o salário mínimo como referência, especialmente considerando a ressalva do inciso II do §3º do artigo 9º-A da Lei Federal nº 11.350/06.



    (...)



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.”



    17. Nesse cenário, entendo que, no caso sob examine, o ato reclamado não se distanciou da orientação desta Corte, pois, o fato de ser inconstitucional a aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade não resulta na possibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo quando há legislação específica regendo a relação jurídica, ainda que seja utilizado como parâmetro o salário mínimo. É dizer que o que é vedado é a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional, quando se tem o que determina a lei federal, e, hipoteticamente, o Município não tivesse lei específica regendo a relação jurídico-administrativa dos seus servidores.



    18. Dessa forma, não é possível afirmar que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem implica ofensa ao teor do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF ou ao Tema RG nº 1.132, na medida em que a autoridade reclamada, longe de atuar como legislador positivo, limitou-se a interpretar o art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350, de 2006. Ainda que se entendesse juridicamente equivocada a interpretação dada ao dispositivo legal, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, como violadora da jurisprudência vinculante desta Corte, ora em apreço.



    19. Por oportuno, cito trecho de julgado, em caso semelhante, cuja legislação estatutária local prevaleceu ante a legislação federal:



    “(...) Na presente hipótese, não assiste razão Reclamante. 



    (...)



    No caso concreto, o Reclamante é servidor público municipal, exerce o cargo de Agente de Combate às Endemias, vinculado à Secretaria da Saúde do Município de Valinhos/SP (eDoc. 6), e ajuizou ação pleiteando a concessão do adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário-base, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei 11.350/06. 



    O acórdão reclamado, no entanto, afastou a pretensão, em vista do entendimento de que o acolhimento do pedido autoral resultaria na substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade. Isso porque, no âmbito municipal, a Lei 3.762, de 19/1/2004, instituiu a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade ao servidor público do Município de Valinhos e, a despeito de não fixar um índice expressamente, fez referência à Norma Regulamentadora NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, que preceitua:



    “15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: 



    15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;



    15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;



    15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.” 



    (...)



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo na escolha de base de cálculo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    Nestes casos, o que decidiu a CORTE, no julgamento do RE 565.714/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, foi exatamente a continuidade do uso do salário mínimo como base de cálculo do adicional até que haja atuação do legislador ordinário que supra a inconstitucionalidade, sem que haja substituição por escolha do julgador, sendo a decisão específica para o caso concreto: “O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, negou provimento ao recurso extraordinário, declarando a não-recepção, pela Constituição Federal, do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’, contida no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/1985, do Estado de São Paulo, fixando a impossibilidade de que haja alteração da base de cálculo em razão dessa inconstitucionalidade.”



    Colhe-se do voto da E. Relatora:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação da nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob penas de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo.



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes não têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride a Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário-mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    Decidiu-se, assim, pela impossibilidade de substituição por decisão judicial da base de cálculo declarada inconstitucional, como forma de integração de lacuna legislativa. Manteve-se a base de cálculo declarada inconstitucional sem efeitos indexadores, eis que determinada a correção por critérios gerais para a categoria de servidores, até que seja substituída por ato do legislador ordinário, isto em respeito à separação de poderes, o que ensejou a edição da SV 4, impedindo o Poder Judiciário de atuar em substituição ao Poder Legislativo.



    Por elucidativo, vale destacar trecho da decisão do Min. GILMAR MENDES sobre o tema, ao deferir o pedido de medida cautelar formulado na Rcl 6.266: “Com efeito, no julgamento que deu origem à mencionada Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Sessão de 30.4.2008 - Informativo nº 510/STF), esta Corte entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva”.



    (...)



    Não cabe à decisão judicial, portanto, substituir o índice escolhido pelo legislador por outro à sua escolha, conforme preceituado pela Súmula Vinculante 4, entendimento que restou observado pelo acórdão reclamado. 



    (...) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”



    (Rcl nº 76.984/SP, Rel Min. Alexandre de Moraes, j 07/03/2025, p. 11/03/2025). 



    20. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono precedente da Segunda Turma desta Corte, proferido em caso análogo ao presente:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 68.616-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 10/10/2024; destaques acrescidos).



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator